Tribunal: TJMT
Processo: 1013653-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
AGRAVANTE(S):
MARCOS ROSENDO DA SILVA
AGRAVADO(S):
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA.
TERCEIRO INTERESSADO:
LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A
TERCEIRO INTERESSADO:
PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
TERCEIRO INTERESSADO:
FILINTO MULLER
E M E N T A:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA C.C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA AUTORIZAR A AVERBAÇÃO PERANTE OS CARTÓRIOS DE PROTESTOS E DE REGISTRO DE IMÓVEIS NOS REGISTROS DE BENS (MÓVEIS E IMÓVEIS) DOS DEMANDADOS (EMPRESA EMITENTE DOS CHEQUES SOB COBRANÇA E SEUS EX-ACIONISTAS) – IRRESIGNAÇÃO DE UM DOS EX-ACIONISTAS – POSSÍVEL CONLUIO ENTRE A EMPRESA EMITENTE DOS CHEQUE E AQUELA QUE OS REPASSOU À AUTORA, COM DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL – MEDIDA QUE COMUNGA OS INTERESSES DE TERCEIROS E A MENOR GRAVOSIDADE PARA OS DEMANDADOS – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO EM AÇÕES DE CONHECIMENTO – ART.301, CAPUT, DO CPC/15 – MEDIDA IDÔNEA APLICÁVEL TAMBÉM EM TUTELAS PROVISÓRIAS DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
A parte final do art.301 do CPC/15 impõe a faculdade ao juiz para lançar mão de “qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”, o que não exclui a possibilidade da determinação da averbação admonitória da existência da ação em Cartórios onde registrados os bens do corréu, inclusive nas ações de conhecimento.
Se há possibilidade, ao menos em tese, do reconhecimento de fraude contra credores, com desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial a justificar a exigibilidade do título e a possibilidade do atingimento de bens de ex-acionistas da emitente das cártulas objeto da monitória, a medida admonitória para anotação sobre o registro de imóveis dos bens dos demandados é a que melhor comunga interesses de terceiros – em caso um possível êxito da ação originária –, com uma menor gravosidade para os demandados, a qual não se confunde com bloqueio de tais bens.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1013653-40.2021.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CHEQUE, ESPÉCIES DE CONTRATOS, ANÔNIMA, LIMINAR]

RELATORA: EXMA. SRA.
DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), MARCOS ROSENDO DA SILVA - CPF: 538.150.921-91 (AGRAVANTE), REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA - CNPJ: 08.044.056/0001-50 (AGRAVADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO), LIDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 08.543.600/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.689.292/0002-19 (TERCEIRO INTERESSADO), FILINTO MULLER - CPF: 982.115.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA C.C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA AUTORIZAR A AVERBAÇÃO PERANTE OS CARTÓRIOS DE PROTESTOS E DE REGISTRO DE IMÓVEIS NOS REGISTROS DE BENS (MÓVEIS E IMÓVEIS) DOS DEMANDADOS (EMPRESA EMITENTE DOS CHEQUES SOB COBRANÇA E SEUS EX-ACIONISTAS) – IRRESIGNAÇÃO DE UM DOS EX-ACIONISTAS – POSSÍVEL CONLUIO ENTRE A EMPRESA EMITENTE DOS CHEQUES E AQUELA QUE OS REPASSOU À AUTORA, COM DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL – MEDIDA QUE COMUNGA OS INTERESSES DE TERCEIROS E A MENOR GRAVOSIDADE PARA OS DEMANDADOS – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO EM AÇÕES DE CONHECIMENTO – ART.301,
CAPUT
, DO CPC/15 – MEDIDA IDÔNEA APLICÁVEL TAMBÉM EM TUTELAS PROVISÓRIAS DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A parte final do art.301 do CPC/15 impõe a faculdade ao juiz para lançar mão de
“qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”
, o que não exclui a possibilidade da determinação da averbação admonitória da existência da ação em Cartórios onde registrados os bens do corréu, inclusive nas ações de conhecimento.

Se há possibilidade, ao menos em tese, do reconhecimento de fraude contra credores, com desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial a justificar a exigibilidade do título e a possibilidade do atingimento de bens de ex-acionistas da emitente das cártulas objeto da monitória, a medida admonitória para anotação sobre o registro de imóveis dos bens dos demandados é a que melhor comunga interesses de terceiros – em caso um possível êxito da ação originária –, com uma menor gravosidade para os demandados, a qual não se confunde com bloqueio de tais bens.-

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar recursal interposto por
MARCOS ROSENDO DA SILVA
contra a decisão proferida na
Ação Monitória c.c Desconsideração da Personalidade Jurídica
no 1018483-23.2021.8.11.0041 ajuizada pela empresa
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA.
em desfavor da empresa
ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A (antiga denominação da empresa LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A) E OUTROS
para o recebimento de R$6.600.000,00, representados por dezenove cheques emitidos pela referida empresa, a qual deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a averbação perante os Cartórios de Protestos e de Registro de Imóveis desta Capital, prevenindo terceiros interessados, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.

Sustenta a parte recorrente que não estão preenchidos requisitos legais dos artigos 300 e 828, ambos do CPC/15, para a concessão da medida deferida no que tange à averbação da existência da ação monitória em bens registrados em nome do agravante.

Afirma que os cheques que embasam o pleito monitório foram emitidos pela empresa
ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A
em favor da empresa
PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
, como forma de pagamento do Etanol Hidratado (combustível) que não foi entregue à emitente das cártulas, sendo que tal descumprimento contratual teria gerado um desacordo comercial já judicializado através da
Ação Declaratória
n. 1004394-27.2020.8.11.0041, com a qual a questão monitória deve ser apreciada conjuntamente.

Assevera que além de não comprovar a sua relação comercial com a empresa
ECO DISTRIBUIDORA
ou com o agravante para realizar a cobrança dos cheques, a agravada também não demonstrou a sua relação comercial com a
PORTO SEGURO
pois, como bem ponderado por ocasião da análise da liminar recursal do Agravo de Instrumento n. 1010942-62.2021.8.11.0000, no contrato juntado nos autos da monitória não existe qualquer assinatura da empresa
PORTO SEGURO
.

Alega que embora a autora tenha posteriormente juntado àqueles autos outra versão assinada do mesmo contrato, com o fito de tentar ludibriar o Judiciário, a assinatura atribuída à
PORTO SEGURO
teria sido “criada”, sendo muito diferente da constante do contrato firmado com a
LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A
, na qual a assinatura do signatário conta com reconhecimento de firma.

Aduz ainda que, além de desatender ao que dispõe o inciso IV do art.54 da Lei n. 13.097/15, tal como deferida a averbação acautelatória, possui o mesmo efeito prático da averbação premonitória, a qual somente teria lugar em processo de execução, sendo inadmitida a expedição de certidão para esse fim em processo de conhecimento, sobretudo para atingir patrimônio de ex-acionista da emitente, como é o caso do recorrente, quando sequer houve a desconsideração personalidade jurídica da sociedade anônima corré.

Argumenta que não há nenhuma prova cabal da suposta prática abusiva ou de desvio de finalidade por parte da
ECO DISTRIBUIDORA S/A
, ou mesmo do seu ex-acionista, ora agravante, sendo que a venda de tal empresa – a qual foi devidamente registrada tanto na JUCEMAT – Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, quanto na ANP – Agência Nacional do Petróleo, que regula o mercado distribuidor e de revenda de combustível, por se constituir em empresa permissionária da União no setor de combustível – atendeu todos os requisitos da Lei n. 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas) e demais atos normativos e regulatórios de regência, sendo atualmente gerida pelos atuais acionistas, que são pessoas altamente reconhecidas e renomadas no mercado nacional e combustível.

Ao fim, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, pela revogação da ordem de averbação da tramitação da averbação perante os Cartórios de Protestos e de Registro de Imóveis desta Capital, nos registros dos bens (imóveis e móveis) dos demandados, dentre eles o ora agravantes, vez que, além de não ter sido deferida a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade emitente das cártulas que embasam o pleito monitório, a indigitada averbação da ação às matrículas dos imóveis do agravante perante os Cartórios e de Protestos e de Registro de Imóveis desta Capital, não só acarretam real desvalorização de tais bens no comércio, como também dificultam a obtenção crédito na praça.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 96515033.

Contrarrazões da autora
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA
e outros no ID. n. 98701469, pelo desprovimento do recurso.

Informações do juízo no ID. n. 96628548.

É o relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DA REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA, DR. BRUNO OLIVEIRA CASTRO, OAB 9237/O.

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo a narrativa da parte adversa na sua inicial, que em 06.02.2019, a agravada
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA
teria firmado com a empresa
PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
um contrato de compra e venda de 240.000 m3 de cavaco de eucalipto para a entrega futura, recebendo da mencionada compradora, como forma de pagamento, cheques emitidos pela empresa
LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A
, e assinados pelo corréu
FABRÍCIO CONERA BARBOSA
, tendo tais cártulas sido pagas.

Também de acordo com a inicial, confiante no êxito do primeiro contrato, com o recebimento dos cheques oriundos da então terceira e ora agravada
LÍDER DISTRIBUIDORA
, a autora
REPLANTAR
teria celebrado com a empresa
PORTO SEGURO
, em 27.07.2019, um segundo contrato onde se comprometeu a entregar a quantidade de 120.000m3 do mesmo produto pelo valor de R$6.600.000,00, o qual foi novamente pago através de 19 (dezenove) cheques também emitidos empresa recorrida.

A autora agravada
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA
afirmou que nessa ocasião, tais cheques lhe foram repassados pela
PORTO SEGURO
, que os havia recebido da
LÍDER DISTRIBUIDORA
, os quais foram emitidos por esta como forma de pagamento de um contrato de compra e venda de etanol havido entre ambas, no valor de R$6.600.000,00

Ainda de acordo com a exordial da monitória originária,

no intervalo compreendido entre a efetiva entrega e os pagamentos dos cheques, sobreveio suposta desavença comercial entre a empresa
PORTO SEGURO
(vendedora do etanol) e a empresa
LÍDER DISTRIBUIDORA
(adquirente), decorrente da suposta ausência de entrega do combustível negociado, culminando com a sustação das mencionadas cártulas pela emitente.

Por fim, a inicial registrou que a sociedade emitente dos cheques foi vendida (cedida) pelos ex-acionistas, pelo valor nominal das ações, aos atuais sócios, os quais comporiam grupo econômico sob recuperação judicial no Estado do Paraná, passando a referida sociedade a se chamar
ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A
.

Sob o argumento de que tal cessão teve por finalidade fazer com que o patrimônio da empresa emitente fosse alocado nas figuras do ex-acionistas pessoas físicas, frustrando o recebimento dos cheques, a autora, ora agravada
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA
requereu o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar para:

(i) a desconsideração da personalidade jurídica da requerida
ECO
, com fito de atingir o patrimônio dos acionistas e ex-acionistas da mesma, face ao preenchimento da probabilidade do direito e ao risco da demora;

(ii) proceder penhoras
on line
, via sistema SISBAJUD, em nome dos requeridos, no valor de R$8.008.965,38, com a finalidade de garantir o possível êxito da demanda, em face dos supostos indícios de desvio de finalidade da pessoa jurídica emitente dos cheques;

(iii) a anotação de restrição de transferência junto ao sistema RENAJUD de veículos porventura em nome dos Requeridos, a fim de impossibilitar a dissipação de patrimônio; e

(iv) o bloqueio junto ao sistema CNIB o CNPJ e CPF’s dos requeridos – dentre eles o ora agravante – para evitar a transferência dos imóveis em seus nomes, de modo a garantir a efetividade da monitória.

No entanto, a tutela provisória pretendida foi deferida apenas em parte, tão somente para que fosse procedida a averbação, perante os Cartórios de Protestos e de Registro de Imóveis desta Capital, da existência prevenindo terceiros interessados, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.

Contra tal decisão, se insurge o ex-acionista da empresa emitente dos cheques, ora agravante, pelas razões expostas no relato.

No entanto, pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não evidenciados elementos suficientes para a identificação de qualquer desacerto na decisão agravada a justificar sua supressão ou alteração.

Não, ao menos, nessa quadra processual.

Nesse viés, é bem verdade que, em princípio, apesar de a autora agravada afirmar que somente aceitou o recebimento dos cheques como pagamento do contrato de compra e venda de cavaco com a
PORTO SEGURO
porque a emitente dos cheques que embasam a monitória teria atuado com interveniente anuente do negócio, certo é que o respectivo instrumento contratual não traz assinatura de qualquer pessoa atrelada à agravada. Aliás, não há assinatura nem mesmo da própria adquirente
PORTO SEGURO
.

Além disso, todos os cheques estão nominais à empresa
PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
e “cruzados”, sendo que, no verso de referidas cártulas consta a anotação
“
Vinculado ao contrato 06/2019
”
, cujo protesto esta Segunda Câmara de Direito manteve sustado, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1022994-27.2020.8.11.0000.

O fato, porém, é que, ao contrário do que tenta fazer crer a parte agravante, não houve a rejeição de plano do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa emitente dos cheques sob cobrança na monitória originária.

O que entendeu o juízo singular é que tal medida não poderia ser deferida desde logo, haja vista a indispensabilidade do contraditório, e de um exame mais acurado acerca de um possível desvio de finalidade ou abuso da personalidade jurídica. Vejamos:

“O pedido de desconsideração da personalidade jurídica com imediata penhora
on line
é prematura, havendo a necessidade de maior investigação para que se possa apurar a ausência de bens e eventual abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A despeito da plausibilidade das alegações tecidas pela parte autora, não se pode verificar, num juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito, vez que não resta suficientemente demostrado que a parte ré esteja dilapidando seu patrimônio.

Demais disso, tenho como prudente facultar o contraditório, oportunidade em que serão colhidos maiores subsídios sobre o caso em espeque.”
(ID. n. 96120951 - Pág. 5)

Além disso, há uma plausibilidade, ainda que remota, da aplicação da teoria da
disregard doctrine
ao caso concreto, diante do reconhecimento final de um suposto conluio entre os ex-acionistas da empresa emitente dos cheques e a
PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
, com o fito de fraudar credores.

Isso porque há vídeos juntados nos IDs. ns. 56430320, 56430325, 56430327, 56430331, 56430335, 56431081 e 5643109 dos autos originários, devidamente acompanhados de atas notariais, registrando uma conversa havida entre o representante da autora
REPLANTAR
e o Sr.
FABRÍCIO CONERA BARBOSA
, ex-acionista da empresa emitente, no qual este último reconhece que a alteração do quadro de acionistas, com alteração do nome da sociedade emitente dos cheques ocorreu para facilitar sua entrada no mercado do estado de São Paulo, mas que, na realidade, ele é quem continuaria a administrar a requerida.

Assim, é possível que se reconheça a apontada fraude contra credores, com desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial a justificar a exigibilidade do título e a possibilidade do atingimento de bens de ex-acionistas da emitente das cártulas objeto da monitória.

Com isso, constata-se que a medida deferida na decisão agravada é a que melhor comunga a garantia de um possível êxito da ação originária com uma menor gravosidade para os demandados, mediante a autorização para a averbação da existência da ação, nos respectivos registros dos bens (móveis e imóveis) em nome ou CNPJ/CPF dos demandados, o que não se confunde com bloqueio de bens.

Além disso, a parte final do art.301 do CPC/15 impõe e ao mesmo faculta ao juiz lançar mão de
“qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”
, o que não exclui a possibilidade da determinação da averbação admonitória, inclusive nas ações de conhecimento.

Ademais, a providência, na verdade, busca única e exclusivamente resguardar novos adquirentes potenciais que, ignorando a existência da ação monitória em que se discute possíveis condutas abusivas de ex-acionistas da sociedade anônima emitente dos cheques que subsidiam o pedido, venham, com absoluta boa-fé, de forma desavisada, adquirir bens que possam vir a ser futura e eventualmente atingidos.

E a doutrina sempre esteve atenta a este fato, lecionando LIEBMAN que
“para ciência de terceiros, as citações relativas a estas ações, em se tratando de imóveis, devem ser inscritas no registro imobiliário, e a falta desta inscrição obrigará o credor a provar o conhecimento por parte do terceiro da existência do processo pendente”
. (LIEBMAN, Enrico Tullio, in PROCESSO DE EXECUÇÃO, 2a edição, São Paulo: Saraiva, 1963, p. 78, n. 45).

O ideal, portanto, é que as partes conseguissem compor.

Sendo assim, por não verificar, em princípio, qualquer desacerto na decisão agravada, entendo por mantê-la intacta.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022